Tribunal: TJDFT
Processo: 0735033-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735033-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 S.A. AGRAVADO: MESSIAS PEREIRA DAS NEVES D E S P A C H O Intime-se o agravado para responder, querendo, ao agravo interno, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de dezembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator